Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-14.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018604-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 048.695.971-60 (PACIENTE), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES (VÍTIMA), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA COSTA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e

SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
– ALEGA QUE
HOUVE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – NÃO CONHECIMENTO -
DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há documentos que permitam a análise das teses de que (i) houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante o período de repouso noturno; (ii) não foram incluídos na ação policial todos os possíveis autores dos crimes, pois a falta da prova pré-constituída impede o conhecimento do writ neste ponto.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta,
em razão do
modus operandi
dos delitos, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018604-14.2020.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Jennyfer Ferreira Bathemarque, em favor de
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática de crimes de sequestro e tortura, tendo como vítima Fernanda Graciele Rodrigues Alves.

Sustenta, em síntese, que
(i)
houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante o período de repouso noturno;
(ii)
não foram incluídos na ação policial todos os possíveis autores dos crimes;
(iii)
há demora na análise de pedidos de relaxamento da prisão preventiva, pois a autoridade coatora
declinou a competência;
e
(iv)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
57083475.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
58284974.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
, e na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 60709454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Extrai-se das informações que que o Delegado de Polícia Judiciária Civil de Poxoréu/MT requereu a decretação da prisão preventiva, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em desfavor do paciente e dos investigados Geislan Neves de Oliveira, Alisson Braga, Vinícius de Oliveira Souza, Giovani Ferreira da Silva, Vitor Gabriel Ferreira Silva, Rosilene Marinho Pariz e Jaqueline da Costa Machado.

A representação foi deferida pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT, no dia 26 de maio de 2020. A deflagração da Operação "BATEIA" ocorreu no dia 09 de julho ocasião em que foram cumpridos todos os Mandados de Prisão e Busca e Apreensão expedidos pelo Juízo de Poxoréu/MT.

Posteriormente, em 14 de agosto de 2020, o Dr. Darwin de Souza Pontes, Juízo da segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito para o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em consulta ao Sistema Pje, em 19 de outro de 2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Poxoréo/MT, ocasião que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelos delitos descritos no
artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Barrigudo”,
JACQUELINE DA COSTA MACHADO
, vulgo “Marrenta”,
ROSILENE MARINHO PARIZ
, vulgo “Bruxinha ou Malévola”,
GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
, vulgo “Geisa/Gegê”,
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
,
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
, vulgo “Douguinha”,
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Gabriel”,
ALISSON BRAGA
, vulgo Pity”, dando-os como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 158, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, todos
presos preventivamente.

Em petição apartada, o representante ministerial requereu:

a) a juntada de antecedentes criminais que ora apresentamos;

b) a juntada dos laudos periciais requisitados pela autoridade policial durante a investigação, em especial das perícias em telefones celulares apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão nas residências dos implicados, os quais foram autorizados por ordem judicial;

c) que sejam convalidados todos os autos judiciais já realizados no juízo declinante, em especial a autorização de compartilhamento de provas emprestadas dos autos Cód. TJMT 86390 - Poxoréu/MT (autos de interceptação telefônica);

d) que seja oficiado ao juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT a fim de que encaminhe, com urgência, a medida cautelar sigilosa, Cód. TJMT nº 86390, que por lá tramita, eis que em reiteradas decisões o Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Resolução nº. 11/2017/TP, decidindo que não apenas as ações penais, como também seus feitos incidentais respectivos, envolvendo organizações criminosas estruturadas, devem ser jurisdicionados pela 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, uma vez que sua jurisdição se estende por todo o estado de Mato Grosso e é sabido e consabido que o feito acessório acompanha os autos principais;

e) o ARQUIVAMENTO PARCIAL, fundamentando que deixou de oferecer denúncia em relação ao crime de TORTURA, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4° inciso III, ambos da Lei 9.455/97, já que ausentes os elementos necessários para configurar indícios de autoria e prova de materialidade, requerendo desde logo o arquivamento parcial, ressalvando-se o disposto no artigo 18 do CPP.

Em 07/10/2020, em face da certidão da Gestora Judiciária que procedeu com a juntada das páginas 403/417 e as Mídias das páginas 231 e 405 (Doc. Id. 40727018), abriu-se vista do feito ao Ministério Público para ratificar ou retificar a denúncia apresentada (Doc. Id. 40736312).

Em atenção ao despacho, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso argumentou que os
Inquéritos Policiais nº 1001508-54.2020.8.11.0042
,
nº. 1569- 12.2020.81.11.0042
,
nº. 1515-46.2020.8.11.0042
e
nº. 1524-08.2020.8.11.0042
se encontram distribuídos nesta comarca, por conexão em razão dos fatos e circunstâncias dos crimes, bem como, pela identidade e correlação de agentes, sendo que os referidos procedimentos aparentemente já estão apensados. Assim, retificou a denúncia anteriormente apresentada a fim de reunir os fatos criminosos apenas nestes autos, conforme se infere do teor do Doc. num. 40958847.

Ato contínuo, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
ROSILENE MARINHO PARIZ
- vulgo “Bruxinha ou Malévola”, como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
LUCAS CEZAR DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/ c artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
– vulgo “Barrigudo” como incurso como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, c/c artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
JACQUELINE DA COSTA MACHADO
– vulgo “Marrenta”, como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
- vulgo “Geisa/Gegê” como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Gabriel” como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
ALISSON BRAGA
, vulgo “Pity” como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
JONATAN ALVES DE MOURA
– vulgo “Natan”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR
, vulgo “Dalminho”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
, vulgo “Toicinho”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013; e
SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 (Num. 40957934 - Pág. 01/18).

Em petição apartada (Num. 40957934 - Pág. 19/20), o representante Ministerial pleiteou:
a)
pela juntada ao feito dos antecedentes criminais dos denunciados;
b)
pela juntada, a posteriori, dos laudos periciais requisitados pela autoridade policial durante a investigação, em especial das perícias em telefones celulares apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão nas residências dos implicados, os quais foram autorizados por ordem judicial, bem como, de laudos periciais de constatação de drogas;
c)
para que sejam convalidados todos os atos judiciais já realizados pelo juízo declinante, especialmente a quebra do fluxo de interceptações telefônicas, telemáticas e de dados deferida na Cautelar Cód. TJMT 86390 - Poxoréu/MT (autos de interceptação telefônica);
d)
para que seja oficiado o juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT a fim de que encaminhe, com urgência, a medida cautelar sigilosa Cód. TJMT nº 86390 que por lá tramita, eis que em reiteradas decisões o Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Resolução nº. 11/2017/TP, decidindo que não apenas as ações penais, como também seus feitos incidentais respectivos, envolvendo organizações criminosas estruturadas, devem ser jurisdicionados pela 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, uma vez que sua jurisdição estende-se por todo o estado de Mato Grosso, além, ainda, de ser sabido e consabido que o feito acessório acompanha os autos principais; e) pelo
ARQUIVAMENTO PARCIAL
, fundamentando que deixou de oferecer denúncia em relação ao crime de TORTURA, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4° inciso Ill, ambos da Lei 9.455/97, porque ausente no feito os elementos necessários para configurar indícios de autoria e prova de materialidade, identificando o crime de sequestro com resultado lesões corporal graves como mais ajustável à conduta dos denunciados.

Por fim, explicitou que
JONATAN ALVES DE MOURA
– vulgo “Natan”,
DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR
, vulgo “Dalminho”,
JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS
e
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
, vulgo “Toicinho”, não foram denunciados nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão de já terem sido denunciados pelos mesmos tipos penais perante o Juízo Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, nas ações penais 1000791-29- 2020.811.0014, 1000780-97.2020.811.0014, 1000641- 48.2020.811.0014 e 1000654-47.2020.811.0014.

É o relatório do necessário. Decido.

1.
Compulsando detidamente os autos, denota-se que o
Inquérito Policial n. 611-30.2020.811.0014 – Cód. 86433
foi distribuído nesta Comarca, em virtude da decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo de Poxoréo/MT. Assim, ao ser protocolado no Processo Judicial Eletrônico – PJE, recebeu a numeração 1001508-54.2020.811.0042.

Desta forma, não havendo qualquer nulidade a ser sanada e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
todos os atos processuais praticados neste procedimento pelo Juízo da Comarca de Poxoréo/MT.

(...)

3.
O Ministério Público, em sede de retificação, ofereceu denúncia em desfavor de
ROSILENE MARINHO PARIZ
,

vulgo “Bruxinha ou Malévola”, como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
LUCAS CEZAR DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/ c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
GIOVANI FERREIRA DA SILVA,
vulgo “Barrigudo”, como incurso como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
JACQUELINE DA COSTA MACHADO,
vulgo “Marrenta”, como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
, vulgo “Geisa/Gegê”, como incursa nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, vulgo “Gabriel”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
ALISSON BRAGA
, vulgo “Pity”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
JONATAN ALVES DE MOURA,
vulgo “Natan”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR
, vulgo “Dalminho”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013;
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
, vulgo “Toicinho”, como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013; e
SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES
como incurso nas sanções do artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006;

(...)

A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
“in dubio pro societate”.

Com essas considerações em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face dos réus
ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCAS CEZAR DOS SANTOS, ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE, GIOVANI FERREIRA DA SILVA, JACQUELINE DA COSTA MACHADO, GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA, VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA, DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA,
ALISSON BRAGA
, JONATAN ALVES DE MOURA, DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR, JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS, JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
e
SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES
, por satisfazer os requisitos legais,
vez que amparada em indícios de autoria e materialidade
.
“

Assim, eventual demora na análise de pedidos de relaxamento da prisão decretada por juízo incompetente restou superada pela decisão proferida pela Magistrada da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Poxoréo/MT.

Por outro lado, não há documentos que permitam a análise das teses de que
(i)
houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão durante o período de repouso noturno;
(ii)
não foram incluídos na ação policial todos os possíveis autores dos crimes, pois a falta da prova pré-constituída impede o conhecimento do
writ
, no tocante a tais temas, pois os autos foram instruídos apenas com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por outro lado, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

“
Conforme narrou a Autoridade Policial, em investigação decorrente dos boletins de ocorrência nº 2020.106309 e 2020.104896, apurou-se
que a vítima FERNANDA foi submetida a graves agressões físicas perpetradas por membros do COMANDO VERMELHO, notável facção criminosa que possui braço atuante nesta urbe,
apurando a investigação que a vítima foi sequestrada em sua casa, sendo submetida a tortura mediante intenso castigo físico, psicológico e moral, os quais lhe foram impingidos pelos representados.
[...].

[...] pela análise detida do feito, resta demonstrada a presença do fumus comissi delicti pela materialidade delitiva, a qual encontra-se devidamente demonstrada nos autos, primeiramente pelos Boletins de Ocorrência nº 2020.106309 e 2020.104896, assim como também pode ser extraído do próprio depoimento da vítima e do relatório de investigação (fls. 47/71), bem como, ainda, do Laudo Pericial nº 210.1.02.2020.009358-01 [...]. Por seu turno, indícios de autoria restam demonstrados, primeiramente, pelo depoimento inquisitorial da vítima, o qual, consonante com demais elementos colhidos até o momento, reveste-se, pois, de especial relevância probatória, e do qual pode-se extrair que diversas foram as ocasiões em que os representados tentaram sequestrá-la para aplicar-lhe a tortura que posteriormente veio a ser impingida, bem como, extrai-se, ainda, em requinte detalhado de crueldade, a sequência de horrores aos quais a vítima fora submetida pelos representados. [...].

Também se constatam indícios de autoria delitiva pelos reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima perante a Autoridade Policial, oportunidade em que a vítima, sem titubear, reconheceu como seus algozes todos os representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, imperioso destacar-se que igualmente está presente o periculum libertatis, o qual consubstancia-se, no caso analisado, na necessidade de acautelar-se a ORDEM PÚBLICA, diante do desprezo gritante dos acusados pela lei e pela ordem,
o qual pode ser extraído da gravidade concreta dos fatos, uma vez que atuaram em atividade típica de organização criminosa, inclusive recebendo ordem direta de dentro de unidade prisional, onde a líder ROSILENE deveria estar incomunicável com o exterior do presídio.

Inobstante, a gravidade concreta também demonstra o altíssimo grau de reprovabilidade e abjeção da conduta perpetrada, uma vez que os representados invadiram a residência da vítima, a sequestraram e por horas a fio torturaram a vítima até quase matá-la, quando, então, diante de sua perda dos sentidos, abandonaram-na à própria sorte, mantendo assim comportamento somente equiparável às piores bestas e feras. [...].

Ante o exposto, e por tudo mais que consta da representação formulada, DEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados, todos devidamente qualificados nos autos: [...] 5. Vitor Gabriel Ferreira da Silva [...].” (Id. Núm. 38991537)

Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois a gravidade concreta da conduta
“
uma vez que os representados invadiram a residência da vítima, a sequestraram e por horas a fio torturaram a vítima até quase matá-la, quando, então, diante de sua perda dos sentidos, abandonaram-na à própria sorte”

A propósito,
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020